Tribunal: TJDFT
Processo: 0731211-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Processo : 0731211-75.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 131981928 e 135272316 dos autos na origem n. 0711762-21.2019.8.07.0006), que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pela executada, aqui agravante. Eis o teor da decisão agravada: À vista da documentação apresentada concedo à executada a gratuidade de justiça. Anote-se. A parte devedora apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução na cobrança de honorários calculados sobre o valor da causa. O artigo 293 do CPC, estabelece que a impugnação ao valor da causa deve ser alegada em contestação, sob pena de preclusão. Ademais, em razão do trânsito em julgado da sentença, resta vedado revolver a matéria (CPC, art. 508). Assim, em razão da alegação de excesso de execução ser o único fundamento de sua insurgência, REJEITO LIMINARMENTE a impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. Prossiga-se com a execução. A agravante relata que o cumprimento de sentença na origem versa sobre o pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 14.678,97. Alega, no entanto, excesso de execução, sob o argumento de que está incorreto o valor de R$ 134.000,00 atribuído à causa. Anota que, “na ação de conhecimento não estava em discussão a propriedade do imóvel, mais, tão somente, a obrigação em registrá-lo, no cartório competente, em nome da compradora”. Justifica que não impugnou, em preliminar de contestação, o valor da causa porque, na fase de conhecimento, a ação correu à sua revelia. Avalia que, diante de revelia sucedida, o juízo a quo deveria ter determinado, de ofício, correção do valor da causa, a fim de “evitar uma condenação da Ré ao pagamento de astronômicos honorários de sucumbência”. Sustenta que o valor da causa deve corresponder aos custos para transferência do imóvel que, segundo a própria agravada, seria de R$ 6.346,00, quantia que deverá servir de base para o cálculo dos honorários de sucumbência, fixados em 10% desse valor. Defende que, como a gratuidade de justiça foi requerida na primeira manifestação nos autos, seus efeitos devem retroagir, suspendendo-se a obrigação exequenda até que a agravada comprove que a agravante possui capacidade financeira para custear os honorários cobrados. Requer a concessão da tutelar de urgência recursal “para suspender a decisão do juízo a quo” e, ao final, a reforma da decisão atacada, para corrigir o valor da causa e consequentemente o valor da execução, bem assim reconhecer efeitos ex tunc à beneficiária da gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. Na origem, o pedido foi julgado procedente, na ação movida pela agravada contra a agravante, que deixou de ofertar contestação, sendo-lhe decretada a revelia. Sobreveio o pedido de cumprimento de sentença que tem por objeto a cobrança de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa. A agravante, então, apresentou impugnação, alegando excesso de execução, em razão do valor da causa atribuído na fase de conhecimento, que estaria incorreto. O art. 292, § 3o, do CPC, dispõe que “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. Daí a evidência de que o valor da causa deve ser analisado pelo juiz, independentemente da compreensão se constitui ou não uma matéria de ordem pública. Todavia, tanto na atual jurisprudência quanto na doutrinária existe divergência sobre o limite temporal para o juiz, de ofício, corrigir o valor da causa, isto é, se a atividade judicial estaria sujeita à preclusão. Prevalece o entendimento de que o juiz somente pode controlar de ofício o valor da causa antes do oferecimento da contestação. De fato, matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública. Precedentes: AgInt no AREsp n. 735.224/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021; AgInt no AREsp n. 45.029/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022. Já o réu poderá impugnar o valor atribuído à causa em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, conforme expressa disposição do art. 293 do CPC: Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. (Grifado) Portanto, se o réu deixa de impugnar, no momento processual adequado, isto é, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, diante de preclusão, não cabe fazê-lo em cumprimento de sentença. Para ilustração, o aresto desta eg. Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme previsto no art. 293 do CPC/2015, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Não tendo havido impugnação específica ao valor da causa, nem correção de ofício pelo juízo, deve ser reconhecida a impossibilidade de alteração em sede recursal, pois a matéria encontra-se preclusa. 2. Ação de resolução de contrato de prestação de serviços com pedido de restituição de valores e reparação de danos. Demonstrado o não cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo ajustado. Ao contrário do sustentado pelos apelantes, inexiste previsão contratual de prazo de tolerância para conclusão dos serviços. Além disso, o caso em análise não envolve mera discussão sobre atraso na conclusão das obras e, sim, de absoluta inexecução contratual por culpa exclusiva dos contratados. 3. Se a prova dos autos corrobora e respalda a versão dos fatos articulados pelo autor, que se manteve hígida com a presunção de veracidade (efeito material da revelia), somada à falta de impugnação específica e de prova em sentido contrário, deve ser mantido o reconhecimento do inadimplemento contratual desde o término do prazo de conclusão até a data da propositura da presente ação, momento em que a pretensão de resolução contratual foi materializada, fazendo cessar os propósitos e as expectativas dele decorrentes, o que dá ensejo à rescisão do negócio com o retorno das partes ao estado anterior, sem prejuízo da reparação pelo dano material causado (art. 475 do Código Civil), conforme já reconhecido em sentença, que, nesse ponto, sequer foi objeto de insurgência específica. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1609281, APC 0711778-19.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Grifado) Nenhuma relevância o fato de a ré-agravante não ter ofertado contestação, pois revelia não autoriza o reexame de matérias fulminadas pela preclusão, máxime quando a própria lei estabelece o momento próprio para a prática do ato. Ao depois, independentemente de revelia, pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a gratuidade de justiça não opera efeitos ex tunc, de maneira que, tendo sido deferida à ré-agravante após sentença, não afasta a sucumbência sofrida nos autos pela parte beneficiária. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO DESISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSEQUENTE PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO RETROATIVO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício. 2. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS n. 12.614/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado pela agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator